Tribunal: TJSP
Processo: 2080079-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
r no 1.012/07. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2080079-34.2020.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/06/2020

Data de publicação:

26/06/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. O excesso da execução apurado decorreu da inobservância dos informes para fins de cálculos dos valores devidos a certos credores e cálculo equivocado das custas. Também quanto à contribuição previdenciária a incidência do percentual não integra a base de cálculo do tributo, nos termos do artigo 8o, da Lei Complementar no 1.012/07. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. O excesso da execução apurado decorreu da inobservância dos informes para fins de cálculos dos valores devidos a certos credores e cálculo equivocado das custas. Também quanto à contribuição previdenciária a incidência do percentual não integra a base de cálculo do tributo, nos termos do artigo 8o, da Lei Complementar no 1.012/07. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.